Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-88.2023.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003068-88.2023.8.11.0086
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE MATERIAL DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO À SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA N. 1.282 DO STJ. LAUDOS TÉCNICOS SEM ASSINATURA DE PROFISSIONAL HABILITADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária requerida contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos da segurada, com fundamento na responsabilidade objetiva da distribuidora por oscilações na rede elétrica que avariaram equipamentos na unidade consumidora.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial sem prévia oportunidade de manifestação; (ii) afastamento da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com aplicação do Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) reconhecimento da imprestabilidade dos laudos técnicos por ausência de assinatura de profissional habilitado perante o CREA; (iv) afastamento da responsabilidade civil por ausência de prova idônea do nexo causal; (v) anulação da sentença ou reforma para julgamento de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial, diante da inviabilidade material superveniente, configurou cerceamento de defesa; (ii) examinar se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) aferir a idoneidade dos laudos técnicos particulares como prova do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos aos equipamentos segurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova se torna materialmente inviável pelo decurso do tempo, notadamente nos casos em que os equipamentos sinistrados foram reparados ou substituídos antes do ajuizamento da ação, o que inviabiliza a reprodução das condições técnicas do evento danoso.
5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público dispensa apenas a demonstração de dolo ou culpa, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da distribuidora e o resultado lesivo.
6. A sub-rogação transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais atreladas à condição personalíssima de consumidor, de modo que a seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A distribuição dinâmica do ônus probatório pressupõe decisão judicial fundamentada proferida em momento processual adequado, com garantia à parte destinatária da oportunidade de se desincumbir do encargo; não cabe sua aplicação quando a parte optou pelo julgamento antecipado com base na prova documental já produzida.
8. Laudos técnicos desprovidos de assinatura de profissional habilitado perante o conselho de classe competente, sem exposição de metodologia ou de parâmetros objetivos que sustentem a conclusão sobre a origem externa do dano, não constituem prova idônea do nexo causal em ação de ressarcimento por dano elétrico.
9. A normativa regulatória que atribui força probante ao laudo de oficina no procedimento administrativo de ressarcimento perante a distribuidora pressupõe contraditório procedimental prévio; ausente esse contraditório, o laudo produzido unilateralmente conserva apenas a força de documento particular, sujeito à livre valoração judicial.
10. A parte que, após o sinistro, promove o reparo ou a substituição dos equipamentos danificados sem comunicação prévia à distribuidora e sem adotar a produção antecipada de provas prevista no art. 381 do Código de Processo Civil assume o risco da impossibilidade de aferição pericial sob contraditório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 349, 406, § 1o, e 786; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 371, 373, I e § 1o, 381, 473, 487, I, e 85, caput, §§ 1o, 2o e 11; Lei n. 5.194/1966, art. 13; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 611; EC n. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.282, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1006300-49.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-88.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE MATERIAL DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO À SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA N. 1.282 DO STJ. LAUDOS TÉCNICOS SEM ASSINATURA DE PROFISSIONAL HABILITADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária requerida contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos da segurada, com fundamento na responsabilidade objetiva da distribuidora por oscilações na rede elétrica que avariaram equipamentos na unidade consumidora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial sem prévia oportunidade de manifestação;
(ii)
afastamento da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com aplicação do Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
reconhecimento da imprestabilidade dos laudos técnicos por ausência de assinatura de profissional habilitado perante o CREA;
(iv)
afastamento da responsabilidade civil por ausência de prova idônea do nexo causal;
(v)
anulação da sentença ou reforma para julgamento de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento da prova pericial, diante da inviabilidade material superveniente, configurou cerceamento de defesa;
(ii)
examinar se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
aferir a idoneidade dos laudos técnicos particulares como prova do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos aos equipamentos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova se torna materialmente inviável pelo decurso do tempo, notadamente nos casos em que os equipamentos sinistrados foram reparados ou substituídos antes do ajuizamento da ação, o que inviabiliza a reprodução das condições técnicas do evento danoso.

5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público dispensa apenas a demonstração de dolo ou culpa, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da distribuidora e o resultado lesivo.

6. A sub-rogação transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais atreladas à condição personalíssima de consumidor, de modo que a seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A distribuição dinâmica do ônus probatório pressupõe decisão judicial fundamentada proferida em momento processual adequado, com garantia à parte destinatária da oportunidade de se desincumbir do encargo; não cabe sua aplicação quando a parte optou pelo julgamento antecipado com base na prova documental já produzida.

8. Laudos técnicos desprovidos de assinatura de profissional habilitado perante o conselho de classe competente, sem exposição de metodologia ou de parâmetros objetivos que sustentem a conclusão sobre a origem externa do dano, não constituem prova idônea do nexo causal em ação de ressarcimento por dano elétrico.

9. A normativa regulatória que atribui força probante ao laudo de oficina no procedimento administrativo de ressarcimento perante a distribuidora pressupõe contraditório procedimental prévio; ausente esse contraditório, o laudo produzido unilateralmente conserva apenas a força de documento particular, sujeito à livre valoração judicial.

10. A parte que, após o sinistro, promove o reparo ou a substituição dos equipamentos danificados sem comunicação prévia à distribuidora e sem adotar a produção antecipada de provas prevista no art. 381 do Código de Processo Civil assume o risco da impossibilidade de aferição pericial sob contraditório.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 349, 406, § 1o, e 786; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 371, 373, I e § 1o, 381, 473, 487, I, e 85,
caput
, §§ 1o, 2o e 11; Lei n. 5.194/1966, art. 13; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 611; EC n. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.282, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1006300-49.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., contra sentença do juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos n. 1003068-88.2023.8.11.0086, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente narrou ter indenizado a segurada Silvia Regina Sfredo Bernardes, após oscilações na rede elétrica da requerida, em 10/fevereiro/2023, avariarem uma bomba vácuo e um autoclave na unidade consumidora em Nova Mutum/MT (id. 358667908).

Sub-rogada nos direitos da segurada por força do artigo 786 do Código Civil, postulou o ressarcimento de R$ 10.526,80 (dez mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária, na validade dos laudos de oficina como prova do nexo causal e na inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório.

Na
contestação
, a requerida arguiu a ausência das Condições Gerais do Contrato de Seguro e defendeu que o pagamento ocorreu por mera liberalidade, pois a segurada comunicou o sinistro com atraso e reparou os equipamentos sem autorização prévia, em violação ao artigo 771 do Código Civil (id. 358667947).

Impugnou o nexo causal, apontou a possibilidade de causas internas à unidade consumidora, a imprestabilidade dos laudos por ausência de assinatura de profissional habilitado perante o CREA e a ocorrência de temporais atípicos que afetaram 132 municípios mato-grossenses à época do evento, o que configuraria fortuito externo.

Houve
réplica à contestação
, em que a requerente rechaçou as preliminares, reafirmou a obrigação regulatória da distribuidora de apresentar 5 (cinco) relatórios operacionais específicos (Módulo 9 do Prodist) para afastar a presunção de nexo causal e rebateu a tese de caso fortuito, sob o argumento de que intempéries constituem risco previsível e inerente à atividade de concessão (id. 358668350).

A
sentença recorrida
rejeitou a preliminar de inépcia, aplicou a responsabilidade objetiva da concessionária e consignou que a apelante não apresentou os relatórios regulatórios aptos a afastar as perturbações na rede, tampouco comprovou medidas preventivas suficientes (id. 358668354).

Condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.526,80 (dez mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescidos de juros pela taxa Selic desde o efetivo desembolso, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Inconformada, a concessionária requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta cerceamento de defesa por decisão surpresa, ante o indeferimento da prova pericial sem prévia oportunidade de manifestação específica (id. 358668355).

No mérito, reitera a imprestabilidade dos laudos apócrifos, sem assinatura de profissional registrado no CREA.

Aduz perda de uma chance probatória, pela reparação dos equipamentos antes de qualquer comunicação à distribuidora.

Invoca o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a inversão do ônus da prova em favor da seguradora.

Por fim, questiona a cumulação do IPCA com a Selic, pugnando pela aplicação isolada desta, a teor do artigo 406, § 1o, do Código Civil e do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113.

Requer a anulação da sentença recorrida ou, alternativamente, a reforma para julgamento de improcedência.

Nas
contrarrazões
, a apelada argui ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida, reiterando que a apelante não juntou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do Prodist e que o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça não afasta as normas materiais do Código de Defesa do Consumidor nem a distribuição dinâmica do ônus probatório (id. 358668360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da suficiência probatória dos laudos técnicos particulares produzidos pela apelada para demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos aos equipamentos segurados, bem como na admissibilidade da inversão do ônus probatório em favor da seguradora sub-rogada.

O recurso comporta provimento.

PRELIMINARES

DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a apelada suscitou, como preliminar de não conhecimento, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao fundamento de que a apelante teria se limitado a reproduzir argumentos já deduzidos em contestação.

A objeção não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade recursal, extraído do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor as razões de fato e de direito aptas à reforma da decisão impugnada, em diálogo argumentativo específico com a
ratio decidendi
do julgado.

O que se veda, por consequência, é a peça recursal genérica ou desvinculada dos fundamentos concretamente adotados pela sentença, não a mera utilização de argumentos já articulados em fases anteriores do processo.

Há distinção relevante entre a mera reprodução de argumentos deduzidos em peças anteriores e a ausência efetiva de impugnação específica.

A primeira hipótese, desde que acompanhada de diálogo concreto com os fundamentos da decisão recorrida, não obsta o conhecimento do recurso.

No caso em exame, a apelante impugnou expressamente o núcleo da sentença recorrida, a saber, a suficiência probatória dos laudos para comprovar o nexo causal, a natureza da responsabilidade civil incidente, a viabilidade da perícia indeferida e a adequação dos encargos moratórios arbitrados.

A circunstância de esses argumentos coincidirem, em parte, com aqueles deduzidos em contestação não descaracteriza a dialeticidade, porquanto a impugnação recursal dialoga diretamente com os fundamentos adotados pela sentença para acolher a pretensão autoral.

Rejeito
, por essas razões, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O exame da preliminar exige a leitura conjunta dos artigos 355, I, e 371 do Código de Processo Civil.

O primeiro autoriza o julgamento antecipado da lide quando inexiste necessidade de produção de outras provas, e o segundo submete o juiz à apreciação motivada da prova constante dos autos, na qual lhe cabe indicar, expressamente, as razões da formação de seu convencimento.

Da conjugação desses dispositivos decorre que o indeferimento da prova pericial será legítimo sempre que a medida se revele inútil ao deslinde da controvérsia e o julgador fundamente, de forma explícita, a dispensa.

A inutilidade, por sua vez, pode decorrer tanto da natureza do fato a demonstrar, quando já suficientemente documentado, quanto de fator externo superveniente que comprometa a aptidão da prova para influir no julgamento, como ocorre quando o decurso do tempo inviabiliza a reprodução das condições técnicas do evento.

No caso em exame, o sinistro ocorreu em 10/fevereiro/2023 e a sentença foi prolatada em 11/fevereiro/2026, após lapso temporal superior a 3 (três) anos.

Durante esse período, os equipamentos foram reparados ou substituídos e as peças inutilizáveis descartadas pelas assistências técnicas, circunstância reconhecida pela própria apelada em contrarrazões.

Nesse cenário, a perícia direta sobre bens alterados ou inexistentes não teria aptidão para reproduzir as condições técnicas do evento, o que a torna materialmente inútil.

O juízo de origem, ao dispensar a medida com fundamento em sua inviabilidade e na suficiência da prova documental, observou os exatos parâmetros do artigo 371 do diploma processual.

No mesmo sentido já se orientou esta Corte, ao afirmar que a ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando, pelo decurso do tempo, a prova se torna inócua (TJMT, ApCiv n. 1006300-49.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgamento 27/agosto/2025).

Tampouco prospera a tese de decisão surpresa.

No caso, as partes foram regularmente intimadas a especificar provas em decisão saneadora proferida em 20/fevereiro/2025, oportunidade em que a apelante expressamente requereu a perícia.

O indeferimento do pleito na sentença, apoiado na suficiência documental e na inviabilidade material da medida, recaiu sobre matéria previamente submetida ao debate entre as partes, o que afasta qualquer alegação de surpresa processual.

Rejeito
, por conseguinte, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

ÔNUS DA PROVA E INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO À SEGURADORA SUB-ROGADA

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica se rege pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais consagram modalidade objetiva de imputação, alicerçada na teoria do risco administrativo.

Essa objetividade, contudo, dispensa apenas a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e não afasta a necessidade de comprovação dos demais pressupostos da reparação civil, notadamente do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Ausente esse vínculo, inexiste dever de reparar, por mais ampla que se apresente a modalidade objetiva de responsabilização.

O ônus de demonstrar o nexo causal incumbe à parte autora, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, como fato constitutivo de seu direito.

No caso, a apelada pretende afastar essa regra ordinária mediante a aplicação da inversão do ônus probatório prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de hipossuficiência técnica frente à concessionária apelante.

A tese, no entanto, não se sustenta diante de precedente vinculante.

No julgamento do Tema n. 1.282, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

A
ratio decidendi
do precedente é expressa ao reconhecer que a sub-rogação, disciplinada pelos artigos 349 e 786 do Código Civil, transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material e não alcança benefícios processuais atrelados à condição personalíssima de consumidor.

Entre essas prerrogativas, a Corte Superior incluiu de modo categórico a inversão do ônus da prova do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de benefício concedido ao indivíduo reconhecido como vulnerável na relação de consumo, qualidade inaplicável à seguradora, agente econômico organizado e profissionalmente estruturado para o risco que assume.

Acrescente-se que a apelada invoca, em caráter subsidiário, a distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que apenas a concessionária disporia dos registros técnicos da rede.

O instituto, todavia, pressupõe decisão judicial fundamentada que promova a redistribuição em momento processual adequado, com garantia à parte destinatária da oportunidade de se desincumbir do encargo atribuído.

No caso dos autos, a apelada não obteve em primeiro grau a redistribuição do ônus, nem a requereu em tempo oportuno; ao contrário, optou por requerer o julgamento antecipado fundado na prova documental já produzida.

Afastada a inversão pretendida, remanesce íntegro o ônus ordinário do artigo 373, I, do diploma processual.

Cabia, por conseguinte, à apelada a prova cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial do nexo causal entre a conduta da concessionária apelante e as avarias nos equipamentos segurados.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL

A aferição do nexo causal nos casos de dano elétrico reclama demonstração técnica objetiva, apta a vincular o defeito do equipamento à conduta da distribuidora e, simultaneamente, a afastar hipóteses concorrentes, como intempéries, defeitos nas instalações internas da unidade consumidora, uso inadequado ou desgaste natural.

A exigência de tecnicidade decorre da própria natureza da matéria e encontra assento em dispositivos de três planos normativos distintos.

No plano processual, o artigo 156 do Código de Processo Civil reserva à prova pericial a apuração de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, e o artigo 473 do referido diploma enumera os requisitos que conferem idoneidade ao laudo, dentre os quais a exposição do objeto da perícia, a análise técnica dos elementos coligidos e a fundamentação das conclusões.

No plano regulatório, o artigo 611 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que a investigação do nexo de causalidade em pedidos de ressarcimento por danos elétricos observe o Módulo 9 do Procedimento de Distribuição, o qual condiciona a força probante do laudo de oficina à identificação do responsável técnico e à descrição analítica do dano constatado.

No plano profissional, o artigo 13 da Lei n. 5.194/1966 reserva a engenheiros, arquitetos e agrônomos habilitados a responsabilidade técnica por estudos, laudos e pareceres em matéria própria de sua profissão, atribuição que alcança, no caso, a análise das causas de dano elétrico em equipamentos.

Desses preceitos se extraem padrões mínimos de tecnicidade exigíveis do laudo destinado a comprovar o nexo causal: identificação do profissional responsável, qualificação técnica com registro em conselho de classe competente, exposição da metodologia empregada, documentação das condições fáticas e descrição analítica do dano.

No caso concreto, contudo, os elementos produzidos pela apelada não alcançam o patamar exigido.

Os pareceres da empresa Zardo Eletro Medic, datados de 27/fevereiro/2023, não ostentam assinatura formal do responsável, tampouco comprovação de credenciamento do técnico indicado junto ao conselho de classe competente (id. 358667924, pp. 12-14).

Os documentos não descrevem a metodologia empregada, os instrumentos de medição utilizados ou os parâmetros objetivos que sustentem a conclusão sobre a origem externa do dano e se limitam a afirmar, em linguagem genérica, que os defeitos decorreram de “
quedas e picos de energia
”.

A essa fragilidade documental se soma a conduta processual da apelada.

Os equipamentos sinistrados foram reparados ou substituídos logo após o evento, sem que, no intervalo entre o sinistro, em 10/fevereiro/2023, e o ajuizamento da ação, em 14/julho/2023, a seguradora se valesse da produção antecipada de provas prevista no artigo 381 do Código de Processo Civil, medida apta a viabilizar a aferição pericial sob o crivo do contraditório antes da alteração irreversível dos bens.

Cabe-lhe, por conseguinte, suportar as consequências da insuficiência probatória a que ela própria deu causa.

Sustenta a apelada, em contrarrazões, que os laudos não podem ser desconsiderados pela só unilateralidade, porquanto o Módulo 9 do Prodist reconhece à distribuidora o dever de ressarcir quando o laudo de oficina confirmar a origem elétrica do dano.

O argumento, entretanto, não a socorre.

A normativa invocada regula procedimento administrativo de ressarcimento instaurado perante a distribuidora, no qual a força probatória atribuída ao laudo de oficina pressupõe contraditório procedimental prévio, a saber, comunicação imediata do sinistro à concessionária, oportunidade de inspeção do equipamento antes da substituição, verificação dos registros da rede na data do evento e faculdade de apresentação de laudo independente.

Nenhum desses pressupostos foi observado no caso dos autos.

Transpor para o ambiente processual judicial a força probatória que a norma regulatória reserva ao laudo no procedimento administrativo, sem que o contraditório por ela pressuposto tenha efetivamente ocorrido, desvirtua a finalidade da regra.

O laudo de oficina, no seu contexto próprio, opera sob regime de contraditório prévio perante a distribuidora.

Ausente esse contraditório, o laudo apresentado em juízo conserva apenas a força de documento unilateral, sujeito à livre valoração do julgador nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido já se orientou esta Corte, ao assentar que laudos técnicos sem assinatura de profissional habilitado, desprovidos de metodologia e fundamentação técnica idôneas, não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo causal, cuja prova incumbe à parte requerente (TJMT, ApCiv n. 1006300-49.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025).

A invocação, igualmente em contrarrazões, da Súmula n. 15 da Agência Nacional de Energia Elétrica, segundo a qual simulações computacionais não afastam a presunção de nexo causal, tampouco altera o desfecho.

Isso porque a presunção pressupõe existência prévia de nexo ao menos indiciado, a ser contraposto pela distribuidora, ponto de partida que, no caso em exame, não se estabelece, pois os laudos sequer atingem o limiar de idoneidade necessário para fazê-la nascer.

Dessa forma, conclui-se que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, e a sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade da concessionária com lastro em prova insuficiente e mediante aplicação indevida da inversão do ônus, merece reforma.

Por oportuno, registre-se que a ausência de prova idônea do nexo causal absorve os demais fundamentos recursais, o que torna prejudicadas as teses de caso fortuito externo e de readequação dos encargos moratórios, pois ambas pressupunham o prévio reconhecimento da responsabilidade civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prova idônea do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos aos equipamentos segurados.

Inverto os ônus da sucumbência em favor dos patronos da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., mantido o percentual de 10% arbitrado na origem, agora incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

Deixo de majorar a verba honorária em segundo grau, por força do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a majoração prevista no artigo 85, § 11, do referido diploma é incabível em caso de provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026